Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-57.2022.8.11.0035
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1000664-57.2022.8.11.0035

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO GOMES DE LIMA - CPF: 010.910.171-58 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO À DIVERGÊNCIA PARA MAJORAR O VALOR DO DANO MORAL PARA R$10.000,00.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se coerente majorar o “quantum” indenizatório, para melhor atender as peculiaridades do caso analisado, em vista da situação vivenciada, observadas a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fabio Gomes de Lima
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros,
para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela – id 91948595; declarar a inexistência do débito correspondente a R$ 508,97 (quinhentos e oito reais e noventa e sete centavos), vencida em 30/12/2017, objeto da demanda; condenar a parte apelada a pagar, a título de danos morais, à parte recorrente, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, forte na Súmula no. 362 do STJ, e acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso – Súmula no. 54 do STJ; e condenar parte apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

A irresignação do apelante reside tão somente em relação ao “quantum” da indenização arbitrada, aduzindo que a quantia está muito distante da função punitiva, destacando a necessidade de elevação do valor.

Contrarrazões acostadas junto ao Id. 175202532.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Em que pese argumente a apelada ter agido licitamente, infere-se ausente qualquer comprovação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor pela parte requerida, uma vez que não restou apresentado
o contrato que deu origem à dívida inscrita, não tendo se desincumbido de comprovar a regularidade da inscrição.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Verificando-se que o valor fixado em primeiro grau não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a compensar o abalo moral sofrido pelo autor, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, diante das peculiaridades do caso e de toda a situação vivenciada (constrangimento, sentimento de vexame, humilhação, etc.), de rigor sua majoração para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atendimento aos parâmetros utilizados nesta Corte de Justiça em casos análogos.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente o contexto fático-probatório e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da apelada e, em especial, os transtornos vivenciados pelo apelante, entendo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ORDINÁRIA – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A INAUTENCIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO QUESTIONADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação por dano moral. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o quantum fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração. (N.U 1000069-63.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 05/08/2023).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para elevar a verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que julgou parcialmente procedentes a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada pela ora apelada para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela, declarar a inexistência do débito correspondente a R$ 508,97, vencida em 30/12/2017, condenar a apelada a pagar à recorrente R$ 3.000,00 por danos morais.

O apelante impugna o “quantum” da indenização arbitrada, alegando que a quantia está muito distante da função punitiva, destacando a necessidade de elevação do valor.

Trata-se de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito.

Realmente, o valor fixado em primeiro grau não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a compensar o abalo moral sofrido pelo autor.

Assim, divirjo da relatora e majoro o dano moral para R$10.000,00, em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em casos semelhantes.

Para ilustrar:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO QUE APRESENTOU DEFEITOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente é possível a revisão do montante da indenização fixado pelas instâncias ordinárias nas hipóteses em que o quantum for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu na presente demanda.

2. No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem em R$ 9.456,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), não é desproporcional aos danos sofridos pela parte autora, que teve que retornar à concessionária por diversas vezes para a solução do problema existente em seu veículo zero-quilômetro.

3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 943.639/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julg. 22/11/2016, DJe 12/12/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. ART. 333, INCISO I, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.

3. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que
o valor foi arbitrado em

R$ 15.000,00
(quinze mil reais).

4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 755.162/
MT
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016).

Isso posto, divergindo da relatora, dou provimento ao Recurso para majorar o valor dos danos morais para R$10.000,00.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023